Tribunal: STF
Processo: Rcl 59324
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Amapá, que não teria observado a tese firmada no Tema 358-RG (RE 601.146/MS). 



    Na petição inicial, alega-se, em síntese: 



    (a) O Reclamante foi julgado perante o Tribunal do Júri da Comarca de Macapá-AP, nos autos do Processo 0001166-34.2008.8.03.0000, que lhe condenou a pena corporal de 16 (dezesseis) anos de Reclusão em Regime Inicialmente Fechado, assim como lhe condenou a Perda do Cargo Público nos termos do art. 92, I do Código Penal Brasileiro, quando o Reclamante/Revisionando ocupava o Posto de 2º TENENTE QOPMA DA PMAP; e 



    (b) Ciente do Desrespeito à Autoridade da Decisão do STF e da Jurisprudência com Repercussão Geral praticada pelo Tribunal de Justiça do Amapá, que havia mantido a aplicação da Pena Acessória de Perda do Cargo Público de Oficial da PMAP, o Reclamante propôs a Ação Autônoma de Revisão Criminal 0000615-29.2023.8.03.0000 – Sessão Única do TJAP, Fundamentada no art. 621, I do Código de Processo Penal, visando desconstituir a Pena Acessória de Perda do Cargo Público de Oficial da Policia Militar do Amapá, que foi imposta ao ver de seus Defensores erroneamente, visto que foi Fundamentada no art. 92, I do Código Penal Brasileiro, à revelia da própria Jurisprudência do STF com Repercussão Geral, por expressa Violação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal de 1988, julgado no Recurso Extraordinário 601146/MT, que deu origem ao Tema 358 do STF, com Repercussão Geral. 



    Em razão disso, requer seja determinado a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que realize o Juízo de Retratação, para que aplique o Tema 358 do STF com Repercussão Geral referente a Previsão do § 4º do art. 125 da Constituição Federal de 1988. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 



    O ato reclamado consubstancia-se em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que julgou improcedente pedido de Revisão Criminal, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – POLICIAL MILITAR JULGADO POR CRIME COMUM – PERDA DO CARGO PÚBLICO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 



    1) A revisão criminal é ação de natureza especial voltada à desconstituição de coisa julgada, quando provada a ocorrência de erro judiciário. Tem caráter excepcional, sendo taxativo o rol de hipóteses de ajuizamento, consoante se extrai dos arts. 621 e seguintes do Código de Processo Penal;



    2) Quanto à alegada competência exclusiva desta Corte Estadual (na falta de Tribunal de Justiça Militar no Estado) para decidir sobre a perda de posto (nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal), tem-se que a limitação só é aplicável quando se tratar de crime militar. Nas condenações de policiais militares ocorridas na Justiça Comum – como verificado na hipótese – compete ao juízo prolator do édito condenatório, ou ao respectivo Tribunal, no julgamento da apelação, decretar a perda da função pública;



    3) Ademais, no que se refere à falta de fundamentação para a decretação da perda do cargo público, a insurgência do revisionando também não merece guarida. Isso porque, embora, de fato, esse efeito secundário da condenação não ostente automaticidade, constata-se que a sentença foi suficientemente fundamentada nesse particular – com ratificação por esta Corte de Justiça –, atendendo ao disposto no art. 92, I, “b”, e parágrafo único, do CP, não havendo, portanto, nulidade a declarar;



    4) Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. 



    Pelo que consta dos documentos juntados aos autos, o Recurso Extraordinário interposto pela defesa aguarda juízo de admissibilidade a ser realizado pela Corte estadual. 



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. 



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente